Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-18.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000101-18.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO FERNANDES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ROSELY LEAL DA SILVA - CPF: 000.375.421-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILENE LEAL MOLINA SALVADOR - CPF: 009.699.961-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - CONFISSÃO DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
- REGIME –
REINCIDÊNCIA
- INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A prisão em flagrante na posse do bem subtraído, somado à confissão do apelante, às declarações da vítima e testemunhas, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap nº 19563/2018)

A
“reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp nº 1.931.145/SP).

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (vinte e três) dias-multa
, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000101-18.2019.8.11.0025 - COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE (S):

SANDRO FERNANDES DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
SANDRO FERNANDES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJe NU 0000101-18.2019.8.11.0025), que o condenou por furto qualificado [durante o repouso noturno] a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º, do CP - (ID 183918691-fls. 186/188).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 183918711-fls. 223/227).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 183918717 - fls. 232/235).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Apelação genérica. Devolução de toda matéria para apreciação pelo Tribunal. Sentença prolatada de maneira escorreita. Fundamentação suficiente acerca da autoria e materialidade delitiva. Desclassificação do delito de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões. Impossibilidade. Ausência de pretensão legítima que pudesse justificar a ação do agente. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 188898182 - fls. 244/248)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04/01/2019, por volta das 23h30min, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Monte Alto, s/n, Módulo 06, município de Juína-MT, o denunciado SANDRO FERNANDES DA SILVA subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda/Pop 100, cor vermelha, do ano de 2008, placa NIY-4907/MT, e Termo de apreensão

entrega fls. 6 e 9-IP. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia SANDRO FERNANDES DA SILVA como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal [...].”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID 183918675-fls. 13/14)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante em sentença oral, mediante a seguinte fundamentação:

“A sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e seus advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os presentes na solenidade”. Assim, forte na fundamentação constante do arquivo em áudio, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu SANDRO FERNANDES DA SILVA como incurso nas penas do art. 155 § 1º, do Código Penal. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 183918691 - fls. 186/188).

Após a interposição de embargos de declaração, pelo órgão ministerial de primeiro grau, dosou as penas nos seguintes termos:

“1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal; 2. Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes uma condenação anterior com trânsito em julgado em 17/10/2018 (Código n. 112399) nesta Comarca. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria; 3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social. 4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; 5. Circunstancias: são inerentes ao tipo penal; 6. Motivos: são inerentes ao tipo penal; 7. Consequências: ínsitas ao delito; 8. Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE

Tendo em vista a condenação com trânsito em julgado no Cód. 112399, RECONHEÇO a agravante da REINCIDÊNCIA (art. 61, I, do CP), a ser compensada com a atenuante da CONFISSÃO, isso porque a sentença oral a reconheceu EXPRESSAMENTE. Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. No caso, fazendo preponderar a reincidência sobre a confissão (STF – RHC: 141519 SC 0044292-88.2017.1.00.0000, Relator Marco Aurélio. j. 31.08.2020, Primeira Turma, DJe 09.09.2020). AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias e 11 (onze) dias-multa.

3ª FASE:

INEXISTEM causas de diminuição da pena. RECONHEÇO a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP, razão por que AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), e alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Com fundamento no art. 33, § 2º, do CP, verificada a reincidência do condenado, fica afastada a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 183918698 - fls. 201/203).

Pois bem.

A materialidade delitiva do furto está comprovada pelo

Termo de Apreensão (ID 183918675 - fl. 22) e Termo de Entrega (ID 183918675 - fl. 25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joanicio Catarino da Silva, policial militar (fls. 16/17),

Marlon Habeck da Silva, policial militar (fls. 18/19), Cleber Santos Pangaro, policial civil (fl. 20), Maria Rosely Leal Molina, testemunha (fls. 23), Edilene Leal Molina Salvador, vítima (fls. 26/27), Jonas Moreira Salvador, testemunha (fls. 29/31), Edney Leal Molina, testemunha (fls. 33), e interrogado SANDRO FERNANDES DA SILVA, apelante (fls. 36/38).

Em Juízo, colheram-se as
declarações da vítima Edilene
Leal Molina
Salvador, dos policiais militares

Joanicio Catarino da Silva e Marlon Habeck da Silva, das testemunhas Maria Rosely Leal Molina, Jonas Moreira Salvador e Edney Leal Molina, bem como
o interrogatório do apelante

(Relatório de Mídias - ID 183918688 - fls. 180/181).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma motocicleta [Honda/Pop 100, cor vermelha, ano 2008, placas NIY4907/MT, chassi nº 9C2HB02108R032733], avaliada em R$ 2.629,00 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais), no dia 4.1.2019, por volta das 23h30min, na residência

localizada à Rua Monte Alta, s/nº, módulo 6, Município de Juína/MT, pelo apelante SANDRO FERNANDES DA
SILVA
,

foi descrita, coerentemente, em ambas fases da persecução penal, pela vítima Edilene Leal Molina Salvador, a qual visualizou o delito (Relatório de Mídias-ID 183918688-fls. 180/181).

As declarações da vítima estão corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo por Jonas Moreira Salvador e Edney Leal Molina [marido e irmão da vítima, respectivamente], os quais, logo após o furto, seguiram o apelante e acionaram a equipe policial, que efetuou sua prisão em flagrante, cerca de 1km do local do furto (Relatório de Mídias-ID 183918688-fls. 180/181).

Igualmente, pelos depoimentos dos policiais militares Joanicio Catarino da Silva e Marlon Habeck da Silva, os quais efetuaram a prisão do apelante na posse da motocicleta furtada.

Atente-se que o apelante admitiu a subtração, embora tenha alegado que
“pegou a
motocicleta para quitação de uma dívida do ex-marido dela, conhecido por Alan”

(Relatório de Mídias - ID 183918688).

Nesse quadro, a prisão em flagrante na posse do bem subtraído, somado à confissão do apelante SANDRO FERNANDES DA
SILVA
, às declarações da vítima [Edilene Leal Molina Salvador] e das testemunhas [Jonas Moreira Salvador e Edney Leal Molina], harmônicas com os depoimentos dos policiais militares [Joanicio Catarino da Silva e Marlon Habeck da Silva], são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Nesse contexto, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap nº 19563/2018 - Segunda Câmara Criminal - 13.8.2018)

“A apreensão de
bem
subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de
autoria
do
furto
e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a
posse
do objeto da subtração.”
(NU 0001817-97.2017.8.11.0042 -Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023)

Noutro giro, a escusa do apelante que teria se apossado da motocicleta para quitação de uma dívida contraída no ano de 2017, não está comprovada por qualquer elemento de prova. Pelo contrário, tanto a vítima quanto as testemunhas afirmaram conhecer SANDRO FERNANDES DA
SILVA [apelante] apenas de vista e jamais terem firmado qualquer dívida com ele.

Ademais, no momento da prisão em flagrante, o apelante alegou aos agentes públicos ter
“emprestado a motocicleta de um amigo”
, consoante declarações dos policiais militares
Joanicio Catarino da Silva e Marlon Habeck da Silva, na fase judicial.

Por conseguinte, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I)
- condenação por roubo, transitada em julgado no dia 17.10.2018 - ação penal NU 0003829-09.2015.8.11.0025 - SEEU 2000075-83.2019.8.11.0025) - e atenuante
da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as parcialmente, elevando a pena intermediária no patamar de 1/9 (um nono).

Todavia, a
“reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp nº 1.931.145/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022).

Por conseguinte, compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, transforma-se a pena-base
em provisória, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem
causas de diminuição da pena.

A majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) autoriza o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo a totalizar pena
definitiva do apelante em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em relação ao regime, a reincidência do apelante justifica o inicial semiaberto, embora a
“pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos [...], a teor do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal”
(AP N.U 0006979-48.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas

do apelante a
1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (vinte e três) dias-multa
, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024